Tribunal: CARF
Processo: 10120.009964/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/09/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. CORREÇÃO DA FALTA NO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
Conforme art. 291, § 1o do Decreto 3048/99, com redação dada pelo Decreto no 6032/074, a multa pelo descumprimento de obrigação acessória será relevada "será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante".

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 2

1
1
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10120.009964/2007­95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.047 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MODULENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2007
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
A
EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE
SUA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE.
CORREÇÃO
DA
FALTA
NO
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
Conforme art. 291, § 1o do Decreto 3048/99, com redação dada pelo Decreto
no 6032/074, a multa pelo descumprimento de obrigação acessória será
relevada "será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja
o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Renata Toratti Cassini (relatora), que
deu provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009964/2007-95
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 3

2

(assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos ­ Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Luis Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Gregório Rechmann
Junior e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Trata­se de auto­de­infração (DEBCAD 37.120.583­2) lavrado
contra a empresa em epígrafe, consolidado em 24/09/2007, por
infração ao art. 32, inciso II da Lei no 8.212/91 c/c art. 225,
inciso II e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social ­
RPS,
aprovado
pelo
Decreto
no
3.048/99
(parágrafo
acrescentado pelo Decreto no 4.729/03).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 14, ao ser
intimada por meio do TIAD de fl. 08, a empresa apresentou os
arquivos digitais de folha de pagamento e contabilidade,
relativos ao período de 01/01/2006 a 31/03/2007. Na análise
desses arquivos, apresentados no Padrão MANAD, conforme
dispõe o art. 82 da Lei no 10.666/03, constatou­se, na
escrituração contábil da empresa, que a contabilização do custo
das
obras
de
matrículas
CEI
n°38.730.10232/77,
38.730.09542/76 e 38.730.10233/79, foi registrada utilizando­se
o mesmo Centro de Custo 3.1.0.0.1 ­ Custo com Obras.
A empresa, ao contabilizar os gastos com as obras em um único
Centro de Custo, deixou de registrar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito,
foi aplicada a multa cabível, no valor de R$ 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), nos
termos dos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e do inciso II,
alínea "a" do art. 283 do Regulamento da Previdência Social ­
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Os valores foram
atualizados pela Portaria MPS no 142, de 11/04/2007.
Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 4

3
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada formalizou impugnação, às fls.
19/27, alegando, em síntese, que, embora esteja impugnando a
autuação por estar convicta de ter lançado em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
das contribuições exigidas e, por não pretender travar qualquer
confrontação com o órgão fiscalizador, apresenta junto com
defesa, arquivo digital da Contabilidade dentro das exigências
formuladas pelo auditor fiscal, para o fim de atenuação da
multa.
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento
Fiscalização — MPFF n° 09409124F­00, de 19/06/2007, com
ciência pelo contribuinte em 19/07/2007 e validade até
17/10/2007, fls.04. A presente notificação foi consolidada em
24/09/2007 e recebida pelo contribuinte em 27/09/2007,
iniciando­se o prazo para impugnação em 28/09/2007 e
terminando em 29/10/2007.
DA DILIGÊNCIA
Ante a apresentação do arquivo digital no prazo de defesa,
encaminharam­se os autos em diligência, à DRF de origem, a
fim de que a Fiscalização se manifestasse sobre a possível
correção da falta pela autuada e, após análise do referido
arquivo anexado à fl. 19, desse ciência ao contribuinte.
De acordo com a informação fiscal de fls.77, analisadas as
informações prestadas nos arquivos digitais apresentados na
defesa (fl.. 19) e os documentos juntados pela empresa, tais
como: Plano de Contas (fls.48/68; ANEXO I, trazendo fotocópias
do Livro Razão (fls. 78/83); ANEXO II, trazendo relatórios
gerenciais de cada obra por centro de custo (fls. 84/93),
verificou­se que a falta da autuada não foi corrigida pelos
seguintes motivos:
1­ A codificação das contas contábeis que estão elencadas no
Plano de Contas não coincide com a dessas mesmas contas
examinadas nos Livros Diário/Razão, evidenciando uma
inconsistência, uma vez que a codificação da conta que aparece
nesse referido plano deveria acompanhar a conta contábil
durante toda a sua movimentação dentro dos exercícios
contábeis de que participou, conforme se verifica no ANEXO III,
às fls. 94;.
2­ O mesmo Plano de Contas, de cunho estritamente gerencial,
além de não trazer a codificação de suas contas, representando
de forma fiel a codificação dessas mesmas contas nos Livros
Diários/Razão apresentados pela empresa, não traz Centro de
Custo para a obra de matrícula 38.730.10233/79­ (4678­BB
MINEIROS), conforme se verifica no ANEXO III às fls. 94;
3­ Os balancetes Analíticos ( 84/93), trazendo o gasto de cada
obra por Centro de Custo, apresenta o Centro de Custo 3.1.0.11­
4678­BB MINEIROS (fls. 91/93), evidenciando todas as contas
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 5

4
que registraram o custo da obra de matrícula 38.730.10233/79,
cujo Centro de Custo não se encontra no Plano dc Contas que
fora apresentado pela empresa. Além dessa inconsistência, foi
verificado também que os Centros de Custos utilizados na
geração desses balancetes analíticos não estão presentes na
escrituração dos Livros Contábeis (Diário/Razão) registrados no
órgão competente, ou seja, Junta Comercial do Estado de Goiás
conforme ANEXO I (fls. 78/83) e ANEXO III (fls. 94).
Cientificado da informação fiscal, o contribuinte apresentou
nova impugnação contestando a análise e conclusão de não
correção da falta, feita pelo auditor, pelos motivos que passa a
expor, relativamente a cada item da informação fiscal:
­ Item 1 ­ Que o resumo do ANEXO III (dados extraídos do
Plano de contas e Livro Razão, em relação às contas por ele
analisadas, ou seja: as contas 3.10.10.1.002, 3.10.10.1.005,
3.10.14.1.002 e 3.10.14.1.005 (Plano de Contas após a
regularização) realmente não coincidem com as contas do Livro
Razão das contas 3.10.1.002 e 3.10.1.005 (contas do Plano de
Contas antigo objeto da solicitação para a regularização), pelo
fato de que as contas do Razão por ele mencionadas e
analisadas se refer[ir]em ao antigo Plano de Contas em que a
empresa vinha contabilizando seus Centros de Custos, ou seja:
um só grupo de contas para vários centros de custos, contas
essas que o próprio auditor solicitou que se fizesse a
regularização, o que prontamente a empresa o fez, como pode
ser evidenciado nos planos de contas dos exercícios de 2006 e
2007, bem como do livro Razão, em relação às contas por ele
cleneadas no ANEXO III, inclusive em seu livro Razão
evidenciando o centro de custo das obras e do Razão em relação
às contas por ele evidenciadas.
­ Item 2 — Não concorda com o auditor em considerar o Plano
de Contas anteriormente referido como sendo estritamente
gerencial, mas, como pode ser constatado no Plano de Contas
referente ao exercício financeiro de 2007, em anexo, em suas
folhas 13 a 21, os Centros de Custos individualizados para cada
obra (CEI) e mais especificamente em relação à obra acima
identificada na página 18 do livro Diário exercício de 2007 e no
livro Razão, em relação às contas por ele elencadas nas folhas
do Razão (salários e ordenados e Previdência Social); em anexo,
conforme dados extraídos do Plano de Contas e Livro Razão
elaborados, com indicação do Plano de Contas, Centro de
Custos c Livro Razão, atendendo, portanto, a legislação e a
solicitação de regularização.
Item 3 — Conforme pode ser constatado no balancete de
verificação em anexo, na página 8, o centro de custo da obra
38.730.10233/79, contendo todas as contas movimentadas,
inclusive as contas por ele apontadas, bem como o Razão das
mesmas contas, em anexo, o que demonstra que tal centro de
custo consta tanto do Plano de Contas como do Livro
Diário/Razão.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 6

5
­ Que o fato de o auditor não localizar o centro de custo em
questão foi devido ao mesmo tentar localizá­lo no Plano de
Contas do Exercício Financeiro de 2006, e não no plano de
contas do Exercício Financeiro de 2007, período em que se deu
a execução da obra (01/01/2007 a 31/03/2007).
Anexa novo arquivo MANAD, fls. 98, referente ao período das
obras em questão para uma melhor análise.
Informa que os Livros Diários e Razão dos períodos que deram
origem ao auto­de­infração estão à disposição do fisco para uma
possível averiguação. Por fim, considerando que é primária e
não tendo havido dolo ou má fé e, tendo apresentado as
regularizações, as quais considera corretas, solicita que o auto­
de­infração seja julgado improcedente.
DA NOVA DILIGÊNCIA
Tendo em vista as alegações pontuais feitas pela empresa em sua
manifestação à informação fiscal, por ocasião da diligência
efetuada, retornaram­se os autos em diligência, à DRF de
origem, a fim de que a Fiscalização se manifestasse sobre os
argumentos apresentados pela empresa, com parecer conclusivo
sobre a possível correção da falta pela autuada, após análise
dos arquivos anexados, de tudo dando ciência ao contribuinte.
O auditor autuante manifestou­se, de forma conclusiva, às
fls.199/200, prestando as seguintes informações:
Após a análise do novo MANAD (fls. 98) e exame dos Livros
Diário/Razão, ficou constatado que a alegação da impugnante
de que corrigiu a falta no novo arquivo digital realmente
procede, uma vez que o mesmo traz a contabilização das obras
por centro de custo. As informações digitais apresentadas
representam fielmente as apresentadas nos Livros Diário/Razão
em meio papel;
Com relação às ressalvas feitas relativas aos Livros Diários de
no 16 e no 17 (fls. 204 e 207), esclarece que jamais fez a
exigência de que a empresa alterasse os seus livros para
adequação de suas exigências, uma vez que a responsabilidade
da emissão dos Livros contábeis em substituição aos anteriores,
trazendo a contabilização das obras por centro de custo, em
consonância com a legislação, restringe­se, somente e, tão
somente, à empresa.
O contribuinte foi cientificado da informação conclusiva, para a
qual apresentou nova manifestação com o seguinte esclarecimento:
Que, após receber do auditor fiscal a orientação de que fosse
feita a correção do ARQUIVO MANAD, bem como dos livros
Diário/Razão,
contabilizando
os
centros
de
custos
individualizados, tornou­se necessário extrair novo livro
Diário/Razão, conforme orientação da Junta Comercial, para
registrar os novos livros com uma ressalva de que estavam sendo
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 7

6
emitidos em substituição aos anteriores, a fim de adequar e
regularizar a escrituração em conformidade com a legislação, e
que não houve quaisquer alterações nos resultados apresentados
nos livros anteriores.
Considerando a informação fiscal, onde o próprio auditor
afirma que realmente procede e que foi corrigida a falta neste
novo arquivo digital, representando fielmente as informações
apresentadas nos livros Diários/Razão, solicita que o presente
auto­de­infração seja julgado improcedente.
A impugnação apresentada pela empresa, ora recorrente, foi julgada
improcedente pela DRJ/BSa, em decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2007
AIOA DEBCAD N°37.120.583­2 (CFL 34)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto­de­infração deixar a empresa de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa
e os totais recolhidos.
Lançamento Procedente
Cientificada dessa decisão aos 12/05/09 (fls. 456), a empresa apresentou
recurso voluntário aos 09/06/09 (fls. 460), alegando em síntese que:
a) a escrituração dos livros contábeis, a partir da entrada em vigor do Código
Civil, encontra­se normatizada nos arts. 1179 a 1195 daquele diploma, de modo que o
invocado art. 5o da IN/DNRC no 102/06 criou norma de escrituração contábil afeta ao Direito
Civil, invadindo a competência legislativa do Congresso Nacional, sendo, portanto,
inconstitucional;
b) consideram­se irregulares os livros que não preencham as diretrizes dos
arts. 1.181 e 1.183, do Código Civil e que nos Livros apresentados, que estão dentro das regras
da lei civil, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade, foram feitos apenas os ajustes
pertinentes ao centro de custos;
c) o art. 5o da IN/RC no 102/06 "não guarda sintonia com o fato concreto,
haja vista que os Livros primitivos não foram destruídos ou inutilizados e irão permanecer nos
arquivos da Recorrente pelo período exigido em lei. Ademais, os Livros ajustados trazem
somente a rubrica do centro de custos de forma mais detalhada" e não corrigem erros sob a
ótica das regras contábeis. Afirma que "o que se vê nos Livros ajustados é a rubrica contábil do
centro de custo mais detalhada, ou explicitação analítica, sem alterações de valores ou de
resultado, dentro dos padrões recomendados pela Norma Brasileira de Contabilidade — NBC
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 8

7
T 19 e a NBC T 2.4", que define o que é erro passível de retificação. Junta parecer técnico
visando a demonstrar o alegado;
d) conforme já esclarecido na impugnação, após receber do auditor fiscal a
orientação para a correção tanto do ARQUIVO MANAD como dos livros Diário/Razão,
contabilizando os centros de custos individualizados, "tornou­se necessário extrair novo livro
Diário/Razão, com orientação da junta comercial que nos orientou colocar uma ressalva nos
livros para registrá­los em substituição aos anteriores...";
e) não há que se falar em erro de lançamento, nos termos do que dispõe o
aludido art. 5o da IN/DNRC no 102/06, porquanto os lançamentos efetuados nos Livros
ajustados não alteraram nenhum dos lançamentos contabilizados nos livros primitivos, cujos
valores e dados contábeis permanecem os mesmos;
f) que a proibição de ajustar os Livros caracteriza cerceamento de defesa do
recorrente, pois o coloca na posição de não ter como atender às exigências da autoridade fiscal;
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O recorrente foi autuado por infração ao art. 32, II da Lei n° 8212/91 c.c o
art. 225, II do Decreto 3048/99, sendo­lhe imposta multa no valor de R$ 11.951,21 (AI de fls.
04).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 30),
A empresa fiscalizada, (MPF 09409124F00 de 19/06/2007 e
MPF­Complementar de 04/09/2007), intimada através do TIAF ­
Termo de Inicio da Ação Fiscal e do TIAD ­ Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos, datados respectivamente em
19/07/2007 e 06/09/2007, apresentou à fiscalização os arquivos
digitais de folha de pagamento e contabilidade relativo ao
período de 01/01/2006 a 31/03/2007.
Na análise dos Arquivos apresentados em meio digital no
Padrão MANAD, conforme dispõe a Lei 10.666, art. 80.,
validado e autenticado com códigos de autenticação no.
564984b0­ff891616­aa6d2b90­a25f4d55,
f9ef886d­cc646640­
3ed33cd1­fa533936 e c0e15e84­2932010b­a574a28d­­e9bdf30e,
de 05/09/2007, respectivamente às 16:22:42, 16:18:10 e
17:29:53, foram constatados na escrituração contábil da
notificada que a contabilização do custo das obras de
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 9

8
matriculas
CEI
38.730.10232/77,
38.730.09542/76
e
38.730.10233/79 foi registrado utilizando o mesmo Centro de
Custo 3.1.0.0.1 ­ Custos c/ Obras. A empresa ao contabilizar os
gastos com as obras num único Centro de Custo deixou de
registrar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade
de forma discriminada os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
A recorrente apresentou impugnação, acompanhada de "arquivo digital da
Contabilidade dentro das exigências formuladas pelo auditor fiscal, para o fim de atenuação da
multa", ensejando a devolução dos autos pelo julgador de primeira instância "a fim de que a
Fiscalização se manifeste sobre a possível correção da falta pela autuada, após análise dos
arquivos anexados à fl. 19, de tudo dando ciência ao contribuinte" (fls. 152).
Em resposta a essa diligência, a fiscalização esclareceu, a fls. 77, que a falta
não havia sido corrigida, pelas seguintes razões:
1­ A codificação das contas contábeis que estão elencadas no Plano de
Contas não coincidem com a dessas mesmas contas examinadas nos Livros Diário/Razão,
evidenciando uma inconsistência, uma vez que a codificação da conta que aparece nesse
referido plano deveria acompanhar a conta contábil durante toda a sua movimentação dentro
dos exercícios contábeis que participou, conforme se verifica no ANEXO III a fls. 94;
2­ O mesmo Plano de Contas, de cunho estritamente gerencial, além de não
trazer a codificação de suas contas representando de forma fiel a codificação dessas mesmas
contas nos Livros Diário/Razão apresentados pela empresa, não traz Centro de Custo para a
obra de matricula 38.730.10233/79­ (4678­1311 MINEIROS), conforme se verifica no
ANEXO III a fls. 94;
3­ Os balancetes Analíticos (fls. 84/93), trazendo o gasto de cada obra por
Centro de Custo, apresenta o Centro de Custo 3.1.0.11­4678­BB MINEIROS (fls. 91/93),
evidenciando todas as contas que registraram o custo da obra de matricula 38.730.10233/79,
cujo Centro dc Custo não se encontra no Plano dc Contas que fora apresentado pela empresa.
Além dessa inconsistência, lei verificado também que os Centros de Custos utilizados na
geração desses balancetes analíticos não estão presentes na escrituração dos Livros Contábeis
(Diário/Razão) registrados no órgão competente, ou seja, Junta Comercial do Estado de Goiás
conforme ANEXO I (fls. 78/83) e ANEXO III (fls. 94).
Cientificada da informação fiscal, a empresa apresentou nova impugnação
contestando a conclusão do auditor no sentido da não correção da falta e anexou outro arquivo
MANAD referente ao período das obras em questão para análise da fiscalização. Ressaltou que
os Livros Diários e Razão dos períodos que deram origem ao auto de infração estariam à
disposição da fiscalização e requereu, por fim, considerando ser primária, não tendo havido
dolo ou má­fé e tendo efetivado as regularizações, que considera corretas, que o auto de
infração seja julgado improcedente.
À vista dessas alegações da empresa e do novo arquivo apresentado, o autos
foram remetidos à autoridade fiscal autuante para que se manifestasse a respeito, corn parecer
conclusivo sobre a possível correção da falta pela autuada após análise dos arquivos
apresentados.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 10

9
Na informação fiscal emitida em resposta a essa segunda diligência (fls. 398),
esclareceu o auditor que:
a. A alegação da impugnante de que foi corrigida a falta neste
novo arquivo digital realmente procede, uma vez que o mesmo
traz a contabilização das obras por centro de custo. As
informações digitais apresentadas representam fielmente As
informações apresentadas nos Livros Diário/Razão em meio
papel; (destaque original)
b. Apesar de constar nestes novos livros uma ressalva (fls. 204 e
207) dizendo que os mesmos foram emitidos por exigência do
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Senhor Mauricio
Humberto Barbosa, matricula 0.888.362, para adequação as
suas exigências, e que as alterações solicitadas não alterou
quaisquer resultados apurados no período, quero esclarecer que
jamais fiz tal exigência.
c. A responsabilidade dessa nova emissão dos livros contábeis,
em substituição aos anteriores, trazendo a contabilização das
obras por centro de custo, em consonância com a legislação da
Receita Federal do Brasil, se restringe somente e tão somente à
empresa.
O julgador de primeira instância, todavia, mesmo à vista da informação
prestada pela fiscalização, considerou que não teria havido a prentendida correção da falta
por entender que nos termos do art. 5 da IN no 102, de 25/04/2006, do Departamento
Nacional de Registros do Comércio ­ DNRC, vigente à é poca da autuação, a substituição
dos livros procedida pelo recorrente não era possível.
Entendemos, com todo o respeito, que não tem razão o julgador de primeira
instância.
Com efeito, são os seguintes os termos do art. 32, II da Lei no 8212/91,
dispositivo legal cuja infração ensejou a lavratura do presente auto de infração:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II ­ lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)".
O art. 291 do Decreto no 3048/99 vigente à época do fato gerador, por sua
vez, dispunha o seguinte:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade
aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do
prazo para impugnação. (Redação dada pelo Decreto no 6.032,
de 2007)
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 11

10
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação
dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)

§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa
prevista no art. 286 e nos casos em que a multa decorrer de falta
ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou
outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§ 3o Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de
ofício, de acordo com o disposto no art. 366. (Redação dada
pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Nessa linha, conforme trecho da Informação Fiscal expedida em resposta à
segunda diligência determinada pelo julgador "a quo", acima reproduzido, o recorrente
procedeu à correção da falta que resultou na lavratura o auto de infração ora impugnado,
circunstância expressamente prevista no § 1o do art. 291, acima transcrito, como atenuante da
penalidade que enseja a relevação da multa.
Parece­nos ter razão o recorrente quando afirma que o entendimento da
decisão recorrida, no sentido de não ser possível proceder aos ajustes nos Livros Diário e
Razão caracteriza cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que, de fato, além de
colocá­lo em posição que o impossibilitaria de atender à fiscalização, já que tais ajustes
eram imprescindíveis para que a correção da falta verificada pelo auditor fosse efetivada,
igualmente torna impossível, em consequência, o gozo do benefício previsto na norma em
questão.
Note­se que o art. 32, II da Lei no 8212/91, que contém a previsão da infração
atribuída ao recorrente, descreve o fato que a caracteriza objetivamente como ser a empresa
obrigada a "lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos".
E conforme atesta a r. autoridade fiscal autuante, isso, o recorrente, de
fato fez, ainda que para tanto tenha que ter procedido aos mencionados ajustes em sua escrita
contábil.
Assim, do ponto de vista da norma tributária que prevê infração
atribuída ao ora recorrente, não há como negar que o recorrente, efetivamente, procedeu à
correção da irregularidade, e o fez nos termos do que determina o art. 291, § 1o do
Decreto no 3048/99, que, portanto, deve ser aplicado ao caso em questão.
Ademais, o r. julgador de primeira instância, ao fundamentar a suposta não
correção da falta pelo recorrente na vedação de substituição dos livros contábeis prevista do
art. 5 da IN/DNRC no 102, de 25/04/2006, inovou no fundamento jurídico constante da
autuação, o que lhe é absolutamente vedado, conforme dispõe o art. 146 do CTN.
Conclusão
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 12

11
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para determinar a relevação da multa aplicada ao recorrente, conforme previsão do art. 291, §
1o do Decreto no 3048/99, na redação do Decreto 6032/07.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Voto Vencedor
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Redator Designado
O Recorrente foi autuado por infração ao art. 32, II da Lei n° 8212/91, c/c o
art. 225, II do Decreto 3048/99, sendo­lhe imposta multa no valor de R$ 11.951,21 (AI de fls.
04).
A Recorrente teria apresentado, tempestivamente, a impugnação e o “arquivo
digital da Contabilidade dentro das exigências formuladas pelo auditor fiscal, para o fim de
atenuação da multa”, assim como requereu a relevação da multa, conforme previsto no art. 291,
§ 1o, do Decreto no 3048/99 vigente à época do fato gerador.
Todavia, a fiscalização esclareceu a fls. 77 que a retificação apresentada em
arquivo digital foi parcial. Intimado o contribuinte, o mesmo retificou corretamente a GFIP e
protestou pela relevação da multa.
Assim, conforme exposto no decreto abaixo, o prazo para retificar totalmente
e corretamente a GFIP é no prazo para impugnação, não sendo oportunizado novo prazo para a
correção e relevação da multa:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade
aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do
prazo para impugnação. (Redação dada pelo Decreto no 6.032,
de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação
dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa
prevista no art. 286 e nos casos em que a multa decorrer de falta
ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou
outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§ 3o Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de
ofício, de acordo com o disposto no art. 366. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10120.009964/2007­95
Acórdão n.o 2402­008.047
S2­C4T2
Fl. 13

12
E, neste sentido, consideramos que não teria havido a pretendida correção da
correção do arquivo no prazo legal.
Conclusão
Pelo exposto, votamos por negar provimento ao recurso voluntário, devendo
ser mantida a multa.
(assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital